Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DEVIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. É necessária a prolação de novo pronunciamento judicial de caráter interlocutório, ante o reconhecimento da ilegitimidade dos agravantes para figurar na composição processual, assegurando trânsito à pretensão quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo, porém encerrando o feito e fixando honorários advocatícios em relação aos litisconsortes excluídos da composição passiva da lide.
2. A ausência de apreciação e fundamentação enseja a declaração de nulidade da decisão, por cominação constitucional intangível (CF art. 93, IX), sob pena de ofensa ao devido processo legal e à efetiva prestação jurisdicional.
3. É necessário resolver questão relativa a honorários de sucumbência possivelmente devidos ao procurador do réu excluído da relação jurídica processual, pois prevê o artigo 338 do CPC que: “Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, 8o”.
4. Recurso conhecido e provido.